Tribunal: TJBA
Processo: 0348473-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348473-72.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: AUGUSTO CESAR MARQUES EMBIRUCU e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

O atraso na entrega de imóvel adquirido em construção configura inadimplemento contratual e causa danos de ordem material, na modalidade lucros cessantes decorrentes da não-fruição do bem.

No caso de descumprimento do prazo para entrega do imóvel, o prejuízo do consumidor é presumido, sendo devida a indenização por lucro cessante, conforme entendimento pacificado no Tema Repetitivo 996 - STJ, correspondendo a aluguéis mensais, mantidos no percentual de 0,5% do valor atualizado do imóvel.

O descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de compromisso de venda e compra, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, podendo ser substituídos por outros indexadores gerais, salvo quando estes últimos forem mais gravosos ao consumidor, nos termos do Tema Repetitivo 996 - STJ.

O excessivo atraso na entrega do imóvel com fins residenciais, após 11 (onze) meses da data prevista, importa em nítido prejuízo extrapatrimonial, uma vez que o atraso na entrega do imóvel frustrou as expectativas dos consumidores gerando insegurança quanto ao efetivo cumprimento do contrato, além de provocar uma série de transtornos secundários, que interferem em um planejamento de meses ou anos dos apelados. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0348473-72.2013.8.05.0001, em que figura como apelantes OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO e apelados AUGUSTO CÉSAR MARQUES EMBIRUÇU E OUTRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo dos réus, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,